Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-18.2024.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500370-18.2024.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante
CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
2
Voto:
45556
Apelação:
1500370-18.2024.8.26.0630
Comarca:
Americana
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Cristiano Henrique de Almeida dos Reis
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Cristiano Henrique de
Almeida dos Reis foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos; negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 236/241).
Apela o réu, buscando a absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Aduz ainda sobre a ilicitude da
apreensão da droga, porque realizada pela guarda municipal, que
não possui atribuição para tanto (fls. 253/259).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 263/266), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
recurso (fls. 291/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
3
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 9 de
março de 2024, Cristiano trazia consigo e guardava 4 porções de
cocaína (2,9g) e 46 porções de crack (16,3g) para fins de tráfico.
Segundo a denúncia, “Guardas
Municipais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o
denunciado agachado no interior do imóvel abandonado referido
acima, o que ensejo sua abordagem. Em busca pessoal, os agentes
lograram encontraram com o denunciado 04 microtubos contendo a
substância cocaína, pesando aproximadamente 2,9 gramas, 11 pedras
da substância cocaína na forma de "crack", pesando
aproximadamente 2,9 gramas, R$ 111,75 (cento e onze reais e setenta
e cinco centavos) em espécie e um telefone celular. Já em busca no
local onde o denunciado estava abaixado, os Guardas encontraram 35
pedras da substância cocaína na forma de 'crack', pesando
aproximadamente 13,4 gramas, 2 facas, 1 tesoura e 26 sacos plásticos
pequenos e vazios, próprios para a embalagem de entorpecentes”.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo toxicológico
(fls. 59/69).
A autoria, por sua vez, recai sobre
a apelante.
Na fase inquisitorial, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
4
confessou o cometimento do crime (fls. 5). Em juízo, negou o tráfico,
mas admitiu que estava no local para adquirir e consumir droga; das
porções apreendidas, somente onze de crack lhe pertenciam.
A retratação judicial não tem o
condão de retirar a validade da confissão na delegacia, pois a
admissão dos fatos vale não pelo lugar em que tomada ou
externada, mas por seu conteúdo, máxime se em fina sintonia com o
conjunto probatório, como é caso dos autos.
O acolhimento da modificação da
versão originariamente ofertada está condicionado à apresentação
de elementos indiciários, incumbindo ao confitente desatar-se do
encargo de aduzir os motivos concretos que o levaram a adotar a
postura pretérita, situação inocorrente nos autos.
Os
guardas
municipais
Dinael
Donizete Oliveira e Claudenilson Aparecido Alexandre Gardenal
relataram que passaram em frente a uma casa abandonada,
conhecida como ponto de tráfico de drogas, onde viram o apelante
no corredor, o qual foi abordado. Em revista pessoal, localizaram
quatro porções de cocaína e onze de crack, dinheiro e um aparelho
celular. Naquela ocasião, o apelante admitiu o tráfico de drogas.
Realizaram buscas nos arredores da casa e localizaram outras
porções de droga.
Os autos não revelam elementos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
5
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos guardas
municipais.
O artigo 301 do Código de
Processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.
Assim, se qualquer pessoa pode
prender quem esteja em flagrante delito, inexiste óbice à realização
de tal procedimento por guardas municipais, cujo órgão, ressalte-se,
contribui com a segurança pública e, portanto, com mais razão
devem zelar pela preservação da ordem.
A propósito, o Excelsior Supremo
Tribunal Federal, no julgamento ADPF 995, reconheceu as Guardas
Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública:
DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA.
ART.
144,
§8o,
DA
CONSTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS
COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA
OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O
SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N°
13.675/18).
PRECEDENTES.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
1. É evidente a necessidade de união de esforços
para o combate à criminalidade organizada e
violenta, não se justificando, nos dias atuais da
realidade brasileira, a atuação separada e
estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e
Militares e das Guardas Municipais; pois todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
6
fazem parte do Sistema Único de Segurança
Pública.
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de
segurança pública, fez com que o Plenário desta
Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP,
reconhecesse que as Guardas Municipais executam
atividade de segurança pública (art. 144, § 8o, da
CF), essencial ao atendimento de necessidades
inadiáveis da comunidade (art. 9o, § 1o, da CF).
3. O reconhecimento dessa posição institucional
das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO
NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7o
do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei
no 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas
Municipais
são
colocadas
como
integrantes
operacionais do Sistema Único de Segurança
Pública (art. 9o, § 1o, inciso VII). 4. O quadro
normativo constitucional e jurisprudencial dessa
SUPREMA
CORTE
em
relação
às
Guardas
Municipais permite concluir que se trata de órgão
de segurança pública, integrante do Sistema Único
de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental
conhecida e julgada procedente para, nos termos
do
artigo
144,
§8o
da
CF,
CONCEDER
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos
artigo 4o da Lei 13.022/14 e artigo 9o da
13.675/18
DECLARANDO
INCONSTITUCIONAL
todas as interpretações judiciais que excluam as
Guardas
Municipais,
devidamente
criadas
e
instituídas, como integrantes do Sistema de
Segurança Pública
E dentre as atribuições da Guarda
Municipal estabelecidas pela Lei no 13.022, de 8 de agosto de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
7
está o de encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante
delito, o autor da infração.
Com efeito, não houve ilicitude na
apreensão.
O relato dos guardas municipais, o
local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, e a quantidade e
diversidade de porções convergem para a convicção do tráfico
denunciado.
Ressalta-se que a configuração do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente
a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da condenação.
A
reprimenda,
no
entanto,
comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
8
A pena-base foi fixada no mínimo
legal e tornada definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
mínimos; não aplicado o privilégio porque “condenado pela prática
do mesmo crime em data recente, bem como ostenta outros
antecedentes criminais”.
Em que pese a r. sentença ter
afirmado a existência de antecedentes criminais, não indicou a
certidão ou folha de antecedentes em que se baseou. Compulsando
os autos, verifica-se a certidão de antecedentes de folhas 31/32.
Conquanto o apelante possua recente condenação por tráfico de
drogas, não se trata de decisão transitada em julgado, e os demais
envolvimentos criminais foram objetos de acordo de não
persecução criminal.
Segundo
o
entendimento
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139, “é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para
impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”, e a
celebração de acordo de não persecução criminal não pode ser
considerado como antecedente criminal (art. 28-A, § 12, CPP). Com
efeito, as anotações na certidão de folhas 31/32 não são aptas para
afastar o privilégio.
Considerando a quantidade de
droga (2,9g de cocaína e 16,3g de crack), a ausência de reincidência
e maus antecedentes, além da inexistência de provas sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-18.2024.8.26.0630 -Voto no 45556 (GB)
9
dedicação a atividade criminosa, possível o reconhecimento do
privilégio na fração de 2/3.
Assim, a pena-base é mantida no
mínimo legal e reduzida de 2/3 pelo privilégio, resultando na pena
final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa mínimos.
Diante das circunstâncias judiciais
favoráveis e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, de rigor a fixação do regime
aberto e a substituição da privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa mínimos
(Súmula Vinculante 59).
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para, dando o apelante como incurso no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reduzir a reprimenda para 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos,
com substituição da privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e
pagamento de mais 10 (dez) dias-multa mínimos. Expeça-se alvará
de soltura clausulado.